Tribunal: TJDFT
Processo: 0058302-87.1999.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0058302-87.1999.8.07.0001 RECORRENTES: FRANCISCO DAS CHAGAS BRIOSA DO NASCIMENTO, SHIRLEY HIPOLITA DE VASCONCELOS SODRE RECORRIDO: CLAUDIA LUCIA ROCHA CUBAS BRIOSA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, JOSE VANDERLEI SANTOS ROLIM, VALENTIM SALVADOR DA SILVA ROCHA DECISÃO O recurso especial, interposto em 7/1/2020, não merece ser admitido, porquanto intempestivo. Isso porque o prazo recursal começou a fluir, consoante bem salientado pelo Colegiado, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração (ID 1215119, P. 939 e seguintes), com a ciência pessoal do acórdão proferido, em sede de recurso de apelação, pelo advogado da parte recorrente em 15/2/2019 (ID 9289397 e ID 9289393), com término previsto em 13/3/2019. No caso, não há que se aventar à hipótese de interrupção do lapso temporal em face da interposição dos embargos declaratórios, uma vez que foram julgados extemporâneos (ID 1215119, P. 939 e seguintes). Nesse sentido, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SUBSEQUENTES. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal para eventual interposição de recurso subsequente. Precedentes. 2. Na espécie, a decisão monocrática da lavra do Ministro Presidente desta Corte Superior, que não conheceu do agravo em recurso especial, foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico/STJ em 7/2/2020 (sexta-feira), considerando-se publicada em 10/2/2020 (segunda-feira), conforme certidão de e-STJ fl. 516. Irresignado, o recorrente opôs embargos de declaração em 13/2/2020 (quinta-feira), os quais não foram conhecidos em razão de sua manifesta intempestividade, porquanto opostos fora do prazo legal de 2 (dois) dias, previsto no art. 619, do Código de Processo Penal. 3. Como consequência, o prazo para a interposição do agravo regimental deve ser contado da data da publicação da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, o que ocorreu em 10/2/2020 (e-STJ fl. 516), e não da data da publicação do decisum que não conheceu dos embargos de declaração que a sucederam. Desse modo, revela-se manifestamente intempestivo o agravo regimental interposto somente em 4/3/2020 (e-STJ fl. 532/563), quando já ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias corridos, previsto no art. 39, da Lei n. 8.038/1990 e no art. 258, caput, do RISTJ, contado de forma contínua e peremptória, conforme dispõe o art. 798, caput, do CPP. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1636790/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 18/6/2020). Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005